Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-28.2020.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-28.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.283.027-71 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJMT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. Precedentes do TJMT.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais n. 1000220-28.2020.8.11.0024 movida por ROBSON DOS SANTOS DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para, reconhecer a ilegalidade da retenção do salário do autor, confirmando a tutela de urgência e para: a) condenar a instituição financeira na restituição do valor descontado acima do limite de 30% do salário do autor, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ); b) condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ); Por consequência, julgou extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

O Apelante alega, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada de forma a afastar a limitação dos descontos realizados em conta corrente e julgar a ação totalmente improcedente, não tendo que se falar em indenização por dano moral.

Argumenta que, em julgamento acirrado, com dois pedidos de vista, a 4ª turma do STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 - SP) decidiu não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos.

Sustenta que não há que se falar vigência da súmula 603 do STJ, haja vista que a mesma foi revogada, por conseguinte, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente acima de 30% dos proventos do Recorrido.

Salienta que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, assim como as taxas e encargos, devendo ser observada a autonomia de vontade, liberdade de contratar e a
pacta sunt servanda
.

Assevera que a alegação de abusividade não tem o condão de invalidar as cláusulas livremente pactuadas. Consigna que ao contrair o empréstimo a Apelada tinha noção da parcela e que seus vencimentos estavam sendo comprometidos, sendo a superação do percentual de 30% única e exclusiva responsabilidade sua.

Ressalta que ao atender ao pleito da apelada culminou na violação ao artigo 313 e 314 do Código civil vigente, pois, ao limitar o débito em 30% dos valores dos proventos recebidos, importará em negativa das cláusulas dos contratos que previram a forma de pagamento, e os valores das prestações. Em momento algum, tais prestações foram baseadas no limite acima mencionado.

Alega que: trata-se de modalidade de pagamento que simplifica a rotina das pessoas, exigência da sociedade moderna, não se confundindo com penhora de salários ou de valores depositados.

Afirma quanto à legalidade da utilização da conta corrente da Apelada, para abatimento dos valores devidos ao banco. Argumenta que a limitação de 30% para desconto é imposta apenas para os empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo a modalidade contratada o débito em conta corrente.

Salienta que “Os empréstimos ora discutidos não têm como modalidade de pagamento o desconto em folha de pagamento, mas sim o débito em conta corrente, previamente autorizado, não podendo, nem por analogia, impor-se a limitação deferida, motivo pelo qual é necessário reformar a Sentença proferida para afastar a indenização por dano moral e a limitação, julgando a ação totalmente improcedente. Subsidiariamente, na remota hipótese da permanência do entendimento do Juiz de primeira instância, o que se admite apenas por argumentar, uma vez comprovada a existência dos alegados danos e caso esse D. Julgador entenda que o Apelante é culpado pelos danos, a condenação do réu deverá se pautar pelos limites previstos na jurisprudência e doutrina, baseando-se nos critérios de moderação e razoabilidade, uma vez que o Apelante não causou nenhum dano ao Apelado.”.

Requer seja o presente recurso de apelação recebido e provido para reformar a r. sentença declarar totalmente improcedente a presente ação, por inexistir indenização por danos materiais ou morais atrelada aos fatos narrados na petição inicial e por inexistir ato ilícito praticado pelo Banco Réu; outrossim, caso assim não entenda, pugna o apelante pela moderação ao fixar os Danos Morais, conforme pormenorizado.

Sem contrarrazões. (id. 151659089)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido de tutela provisória de urgência c/c indenização por danos morais n. 1000220-28.2020.8.11.0024 movida por ROBSON DOS SANTOS DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para, reconhecer a ilegalidade da retenção do salário do autor, confirmando a tutela de urgência e para: a) condenar a instituição financeira na restituição do valor descontado acima do limite de 30% do salário do autor, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ); b) condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ); Por consequência, julgou extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

No caso dos autos, contata-se que os contratos discutidos são descontados em conta corrente, portanto sem limite definido em lei.

Assim, quanto a esta modalidade, a 4ª Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está limitada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível à aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Vale ressaltar que, embora haja legislação específica acerca do limite para a incidência de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento para celetistas e funcionários públicos federais, estaduais e municipais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, independente da esfera do funcionalismo, o limite de que trata a discussão dos autos é de 30% sobre a renda líquida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NÃO COLIDENTE COM NORMA ESTADUAL. 1. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2º, § 2º, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8º do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das consignações facultativas" (REsp n. 1.169.334/RS). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1247405 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0074669-3. Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), T3 - TERCEIRA TURMA 06/02/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS EMPRÉSTIMOS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE – MARGEM DE 30% APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. (...) Os descontos dos empréstimos efetuados na folha de pagamento do agravante não ultrapassam o limite legal de 30%, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.(...)”(AI 92335/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11), ou seja, da sua remuneração líquida. 2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), devido pela ora Agravante à autora, a título de danos morais. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 349.084/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 10/10/2013).

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

Com essas considerações, é o caso de reformar a sentença que determinou a limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos líquidos do autor, para afastar a mencionada limitação quanto aos descontos realizados em conta corrente. Assim, a limitação mantém-se apenas com relação aos descontos em folha de pagamento.

Ademais, embora questionado o negócio jurídico, não se visualiza na conduta do banco realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Como no caso em análise, os contratos foram avençados para descontos diretamente na conta corrente da requerente, tais descontos não estão afetos a tal benefício, de modo que aludido valores não se sujeitam a tais limitações de 30%, de modo que caberia a parte Apelante zelar por sua saúdE financeira.

Da mesma forma, não há falar em restituição do valor maior descontado dos rendimentos do Apelante, como pleiteado, pelos mesmos argumentos supracitados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e afastar a limitação a 30% dos descontos realizados em conta corrente.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023